Tribunal: TJBA
Processo: 0501555-74.2014.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501555-74.2014.8.05.0103

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: REPRESENTACOES COMERCIAIS DE ANGELO ARAUJO LTDA e outros (2)

Advogado(s):

APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

Advogado(s):ELOI CONTINI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. DILIGÊNCIAS ESGOTADAS. PESQUISA EM SISTEMAS INFORMATIZADOS (INFOJUD E BACENJUD). NULIDADE DO ATO CITATÓRIO AFASTADA. REQUISITOS DO ART. 256, § 3º, E ART. 257 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL OBSERVADOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA MANTIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Contrato de abertura de crédito rotativo – BB Giro Empresa Flex – no valor originário de R$ 100.000,00 (cem mil reais), ajustado entre a parte credora (sucessora do Banco do Brasil S/A, a ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS) e a parte devedora (REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS DE ÂNGELO ARAÚJO LTDA e outros), com inadimplemento que culminou no ajuizamento da Ação Monitória n. 0501555-74.2014.8.05.0103 objetivando crédito de R$ 150.452,83, atualizado até 30/08/2013. Após tentativas frustradas de citação pessoal, com consultas nos sistemas BACENJUD e INFOJUD, e certificação do não atendimento em outro processo judicial, os réus foram citados por edital. A Curadoria Especial, na defesa dos citados, opôs Embargos Monitórios e, posteriormente, Apelação, suscitando preliminares de nulidade da citação editalícia por suposto não esgotamento dos meios de localização dos réus e nulidade do edital de citação, bem como arguindo, no mérito, a ausência de provas da dívida através de negativa geral. O Juízo de primeiro grau rejeitou as preliminares e julgou procedente a ação.

II. Questão em discussão

a) Se a citação por edital é nula por não ter havido o exaurimento de todos os meios possíveis de localização dos apelantes, notadamente a requisição de informações a concessionárias de serviços públicos, conforme pleiteado pelo Curador Especial.

b) Se o edital de citação padece de nulidade por não preencher os requisitos formais estabelecidos no art. 257 do Código de Processo Civil.

c) Se a ausência de provas do crédito, suscitada por negativa geral da Curadoria Especial, deve ensejar a improcedência da ação.

III. Razões de decidir

A citação por edital foi validamente realizada pois o Juízo de origem promoveu as diligências indispensáveis e razoáveis para a localização dos devedores, incluindo consultas aos sistemas informatizados à disposição do Poder Judiciário (INFOJUD e BACENJUD), e demonstrou a frustração destas tentativas inclusive em processo judicial conexo, cumprindo o requisito de que o réu seja considerado em local ignorado ou incerto, conforme o disposto no artigo 256, § 3º, do Código de Processo Civil. O exaurimento absoluto de todos os meios de busca, como a consulta a concessionárias de serviços públicos, é faculdade do Julgador e sua ausência não implica nulidade do ato, em observância aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo.

O edital de citação cumprir a finalidade de ciência, visto que continha a completa individualização das partes e do débito, o prazo para resposta e a advertência de nomeação de Curador Especial em caso de revelia, atendendo de forma satisfatória aos requisitos do artigo 257 do Código de Processo Civil.

O mérito da ação monitória foi corretamente decidido pelo Juízo de primeiro grau, pois a defesa apresentada pela Curadoria Especial se deu por negativa geral, mas o documento que instrui a lide (Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex n. 001.910.456) constitui prova escrita sem eficácia de título executivo, hábil ao manejo da ação monitória, e os fatos constitutivos do direito do autor se presumiram verdadeiros frente à revelia dos réus, não tendo a Curadoria Especial apresentado elementos de prova documental ou fática que infirmassem a pretensão creditícia.

IV. Dispositivo e tese

Apelação não provida.

Teses de julgamento: "1. A citação por edital é plenamente válida quando precedida de tentativas infrutíferas de localização do réu, inclusive mediante consulta a cadastros públicos oficiais como INFOJUD ou BACENJUD, sendo desnecessário o exaurimento absoluto de todos os meios, como a requisição a concessionárias de serviços públicos, para configurar que o citando está em local ignorado ou incerto. 2. O edital de citação devidamente publicado e que contém todas as informações necessárias para a identificação da dívida, das partes, do prazo e da cominação de revelia, cumpre os requisitos legais e garante o exercício do contraditório e da ampla defesa, ainda que os réus sejam defendidos por Curadoria Especial."

Dispositivos relevantes citados: Art. 256, § 3º, e Art. 257, I, II e IV do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA - APL: 05008443217805014; TJ-BA - APL: 05062977320188050113; TJ-BA - Apelação: 05022976920148050113.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 0501555-74.2014.8.05.0103, em que figuram como Apelantes REPRESENTACOES COMERCIAIS DE ANGELO ARAUJO LTDA e Outros e como Apelado ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões,

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A)

R-07